Tribunal: TJPA
Processo: 0820149-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820149-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ESTHER LUCYA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada por beneficiária do INSS, que determinou, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado firmado com o banco agravante, bem como a desaverbação do referido contrato, sob pena de multa diária. A instituição financeira agravante insurge-se contra a decisão, alegando a validade da contratação, ausência de urgência e perigo de dano, além de desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) estabelecer se os elementos juntados pelo banco agravante infirmam a probabilidade do direito da parte autora; (iii) determinar se há risco de dano irreparável ou de ineficácia da medida, caso mantida a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência pressupõe, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

Embora a decisão agravada tenha considerado suficiente, para fins de verossimilhança, a existência de descontos no extrato previdenciário sem data final, a documentação apresentada pelo banco agravante no recurso revela, em sede de cognição sumária, a existência de contratação digital válida, com uso efetivo do cartão, envio de faturas, realização de saques, além da contratação de seguro prestamista, circunstâncias que afastam, neste momento, a alegada probabilidade do direito da parte autora.

5.

A alegação de vício de consentimento depende de instrução probatória aprofundada, não sendo presumida e tampouco compatível com a concessão de tutela antecipada, cuja natureza requer juízo de plausibilidade evidenciado nos autos.

6.

Não se verifica, igualmente, a presença do requisito do perigo de dano, visto que os descontos questionados ocorrem desde o ano de 2022, o que enfraquece a urgência da medida, sendo possível eventual recomposição patrimonial ao final do processo, caso demonstrada ilegalidade nas cobranças.

V. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por ESTHER LUCYA SILVA DE OLIVEIRA, tombada sob o nº 0877517-80.2025.8.14.0301. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“Num juízo de cognição sumária, analisando os presentes autos, este juízo percebe a partir do Extrato do INSS juntado (Id. 155145945) que os descontos a título de RCC não possuem data final de descontos, mas apenas data inclusão, pelo que se mostram verossimilhantes, neste momento processual, a aparência de que a requerente está submetida à vantagem excessiva em seu detrimento, o que viola o art. 39, V, do CDC.

Assim, entende-se presente a probabilidade do direito em favor da requerente. Ademais, há urgência no pedido (perigo da demora), tendo em vista os prejuízos que poderão ser suportados pelo autor no caso de continuidade dos descontos decorrentes dos valores em discussão.

Por fim, não se vislumbra riscos de irreversibilidade da medida pleiteada posto que, uma vez constatada a regularidade das operações de cartão de crédito consignado, basta que o banco requerido promova novamente a cobrança da dívida no benefício previdenciário do autor.

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na exordial para compelir a parte requerida a suspender os descontos relativos aos contratos objeto da demanda (contrato nº 0229731190181, com desconto mensal de R$ 98,27, incluído em 10/12/2019 pelo BANCO PAN S/A e contrato n. 53-1246895/22, com desconto mensal de R$ 98,27, incluído em 19/09/2022, pelo BANCO DAYCOVAL S/A), desaverbando-o do benefício da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).”

Em suas razões recursais, o agravante, Banco Daycoval, alega: (i) a existência de contratação válida e regular do cartão de crédito consignado, mediante plataforma digital, com disponibilização de pré-saque, uso efetivo do cartão, contratação de seguro prestamista, recebimento de faturas e realização de pagamentos; (ii) a indevida desconsideração da boa-fé contratual, do dever de informação e da adesão expressa à contratação pela parte agravada; (iii) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, diante da inexistência de prova inequívoca e de perigo de dano irreparável; (iv) o risco de irreversibilidade da medida, especialmente quanto à liberação da margem consignável, a qual, uma vez utilizada em novas contratações, tornaria inexequível eventual restauração do contrato original; (v) a desproporcionalidade da multa diária fixada, uma vez que os descontos impugnados são mensais, sendo inadequado o valor de R$ 200,00 por dia; (vi) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

Ao final, pugna: (a) pela concessão de efeito suspensivo; (b) pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade dos descontos; ou, subsidiariamente, (c) pela redução do valor da multa cominatória.

Em decisão de ID 30551019, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A controvérsia devolvida a este egrégio colegiado reside na legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, deferiu a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da parte autora referentes ao contrato de cartão de crédito consignado mantido com o agravante, BANCO DAYCOVAL S.A., bem como determinou a desaverbação do referido contrato no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Sustenta o agravante, em síntese, a validade do contrato celebrado, a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar, o risco de irreversibilidade da liberação da margem consignável e a desproporcionalidade da multa cominatória imposta. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso em apreço, embora a decisão agravada tenha considerado suficientemente evidenciada a probabilidade do direito da parte autora com base em extrato previdenciário que demonstra descontos reiterados sem data final, é forçoso reconhecer que a documentação carreada aos autos pelo recorrente aponta para a existência de relação contratual válida e regularmente formalizada entre as partes.

Com efeito, nos autos do recurso foram apresentados elementos que evidenciam a contratação digital do cartão consignado, com assinatura eletrônica, trilha de contratação, envio de faturas mensais, efetiva utilização do crédito por meio de compras e saques, além da contratação de seguro prestamista, fatos estes que indicam conhecimento da parte agravada quanto ao vínculo pactuado. Tais elementos, ao menos em sede de cognição sumária, afastam a probabilidade do direito invocado pelo agravado, requisito essencial para a concessão da tutela provisória.

Outrossim, é certo que o vício de consentimento alegado depende de instrução probatória, não admitindo presunção, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vêm se perpetuando desde 2022, de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento, poderá a parte agravada reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações e não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada em relação ao contrato firmado com o agravante.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025